Tribunal: TJDFT
Processo: 0711154-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711154-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIETE FERNANDES CAVALCANTE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 119932276 na origem) que, no Cumprimento Individual de Sentença Coletiva ajuizado por Eliete Fernandes Cavalcante, julgou improcedente a impugnação do Executado. Alega, em resumo, que, em respeito à coisa julgada, o índice de atualização monetária aplicável é a TR, porquanto indevida a prevalência da atual posição do e. STF no julgamento do RE n.o 870.947, na sistemática da repercussão geral, em detrimento da coisa julgada firmada no título executado. Defende ser aplicável ao caso a tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo no. 905 do STJ, no ponto em que determina a manutenção do índice de correção monetária na forma especificada na decisão transitada em julgado. Ademais, aduz que a declaração de inconstitucionalidade de ato normativo não produz efeitos imediatos nos processos em curso, sendo necessário interpor os recursos cabíveis ou ajuizar ação rescisória, conforme tese de repercussão geral do STF de n.o 733. Salienta, por fim, que, em hipótese idêntica, o Superior Tribunal de Justiça proveu o Recurso Especial interposto pelo DF para determinar a incidência da TR em obediência à decisão transitada em julgado. Requer que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a suspensão do feito executivo até o julgamento final do recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão para que acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença do periculum in mora. Isso porque os argumentos contidos na peça recursal sobre o risco de demora não se pautam em fatos concretos, mas em suposições de natureza genérica que não denotam risco de perecimento de direito. Acrescente-se que o d. magistrado condicionou o recálculo da dívida à preclusão do decisum, in verbis: “Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 113737714, devendo ser atualizados nos termos do julgamento do REsp 1.495.146-MG e acórdão n. 948208 (ID 113737720 – fls. 36/40), com observância à Lei 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 113771308.” (ID 119932276, na origem - grifou-se). Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator